Tribunal: STF
Processo: HC 220606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL CONSENTIMENTO. PRAZOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.